Tribunal: STF
Processo: HC 200322
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Jorge Marques de Farias, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 646.998/SP, Relator o Ministro Felix Fischer.
    O impetrante diz tratar-se de paciente condenado a 66 (sessenta e seis) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática de diversos crimes de roubo. Para tanto, destaca:
    “No mês de SETEMBRO DE 2005, o REQUERENTE teve contra si imposto 02 (duas) condenações pela prática de dois Roubos Majorados, ambos tipificados no Artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, cometidos nas datas de 17 e 19 de setembro de 2005, no município e comarca de Mogi Guaçu/SP (...)
    No mês de DEZEMBRO DE 2005, o REQUERENTE teve contra si imposto 02 (duas) condenações pela prática de dois Roubos, o primeiro tipificado como Artigo 157, “caput”, c.c. artigo 71 (por três vezes), ambos do Código Penal, e o segundo como incurso no Artigo 157, “caput”, do Código Penal, cometidos nas datas de 09 e 28 de dezembro de 2005 (...)
    No mês de JANEIRO DE 2006, o REQUERENTE teve contra si imposto 07 (sete) condenações pela prática do crime de Roubo, o primeiro e quinto, ambas da comarca de Mogi Mirim/SP, tipificado como Artigo 157, “caput”, c.c. artigo 71 (por três vezes), ambos do Código Penal (...)
    No mês de FEVEREIRO EM 2006, o REQUERENTE teve contra si imposto 03 (três) condenações pela prática do crime de Roubo, tipificados como incursos nas penas do Artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, cometidos nas datas de 01, 04 e 23 de fevereiro de 2006, no município e comarca de Mogi Guaçu/SP (...)
    No mês de MARÇO DE 2006, o REQUERENTE teve contra si imposto 02 (duas) condenações pela prática de dois Roubos, o primeiro tipificado como Artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e o segundo como incurso no artigo 157, §2º, inciso I, por duas vezes e artigo 157, c.c. artigo 14, §2º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, cometidos nas datas de 03 e 08 de março de 2006, ambas no município e comarca de Mogi Guaçu/SP (…)”
    Sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da continuidade delitiva aos aludidos crimes, nos termos do art. 71 do Código Penal.  Nesse sentido, aduz:
    “Observa-se Excelências, com clareza que trata-se de caso de continuidade delitiva, uma vez que as infrações penais, da mesma espécie, foram praticadas com notável similitude de tempo, lugar e modus operandi, o que autoriza na forma do artigo 71 do Código Penal, a pretendida UNIFICAÇÃO DAS PENAS. 
    Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a continuidade delitiva, com a consequente soma das penas aplicadas.
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opinou pelo não conhecimento do “writ”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste eg. Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. 
    III - In casu, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa. 
    IV - Assim, rever o entendimento assentado para reconhecer que houve a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido.” 
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Félix Fischer em seu voto,
    “Conforme se apreende, não obstante as datas relativamente próximas, os tipos penais incursos não foram exatamente os mesmos (modus operandi distintos) e as vítimas não foram coincidentes, da mesma forma que as circunstâncias temporais. 
    Foram estes os processos em cotejo, vejamos (fls. 7-9): 
    "No mês de SETEMBRO DE 2005, o REQUERENTE teve contra si imposto 02 (duas) condenações pela prática de dois Roubos Majorados, ambos tipificados no Artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, cometidos nas datas de 17 e 19 de setembro de 2005, no município e comarca de Mogi Guaçu/SP, restando a pena, referentes aos processos 362.01.2006.006990-9 (Controle 6990/06 e 195/2006) e 0006983- 89.2006.8.26.0362: a primeira em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, além da pena pecuniária e a segunda em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, além da pena pecuniária. Dado ao curto espaço de tempo entre os delitos, ou seja, 02 (dois) dias é o caso de se aplicar a regra contida no artigo 71, do Código Penal, crime continuado. 
    No mês de DEZEMBRO DE 2005, o REQUERENTE teve contra si imposto 02 (duas) condenações pela prática de dois Roubos, o primeiro tipificado como Artigo 157, “caput”, c.c. artigo 71 (por três vezes), ambos do Código Penal, e o segundo como incurso no Artigo 157, “caput”, do Código Penal, cometidos nas datas de 09 e 28 de dezembro de 2005, ambas no município e comarca de Mogi Mirim/SP, restando a pena, referentes aos processos nº 0007733-88.2006.8.26.0363 e 0007858-56.2006.8.26.0363, sendo a pena da: primeira em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime fechado, além da pena pecuniária e a segunda em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além da pena pecuniária. Dado ao curto espaço de tempo entre os delitos, ou seja, 19 (dezenove) dias é o caso de se aplicar a regra contida no artigo 71, do Código Penal, crime continuado. 
    No mês de JANEIRO DE 2006, o REQUERENTE teve contra si imposto 07 (sete) condenações pela prática do crime de Roubo, o primeiro e quinto, ambas da comarca de Mogi Mirim/SP, tipificado como Artigo 157, “caput”, c.c. artigo 71 (por três vezes), ambos do Código Penal, a segunda e terceiro como incurso, ambas da comarca de Mogi Guaçu/SP, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso I, por duas vezes e artigo 157, c.c. artigo 14, §2º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, a quarta e sexta da comarca de Mogi Guaçu/SP, como incurso no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e a sétima da comarca de Mogi Guaçu/SP, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso I, por três vezes, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, cometidos nas datas de 03, 12, 25, 27, 28 e 31 de janeiro de 2006, referentes aos processos nº 0007733-88.2006.8.26.0363; 0007642-98.2006.8.26.0362; 0006992-51.2006.826.0362; 0006086-44.2006.8.26.0362 e 362.01.2006.006990-9 (Controle 6990/06 e 195/2006), sendo as seguintes penas, nas respectivas sequências por datas: primeira e a quinta em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime fechado, além da pena pecuniária; a segunda e a terceira em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, além da pena pecuniária; a quarta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, além da pena pecuniária; a sexta em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, além da pena pecuniária e a sétima em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, além da pena pecuniária. Dado ao curto espaço de tempo entre os delitos, ou seja, no máximo 09 (nove) dias é o caso de se aplicar a regra contida no artigo 71, do Código Penal, crime continuado. 
    No mês de FEVEREIRO EM 2006, o REQUERENTE teve contra si imposto 03 (três) condenações pela prática do crime de Roubo, tipificados como incursos nas penas do Artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, cometidos nas datas de 01, 04 e 23 de fevereiro de 2006, no município e comarca de Mogi Guaçu/SP, referentes aos processos nº 0007647-28.2006.8.26.362; 0007643-83.2006.8.26.0362 e 00006985- 59.2006.8.26.062, sendo as seguintes penas, nas respectivas sequências por datas: a primeira em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime fechado, além da pena pecuniária, a segunda em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, além da pena pecuniária e a terceira em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, além da pena pecuniária. Dado ao curto espaço de tempo entre os delitos, ou seja, no máximo 19 (dezenove) dias é o caso de se aplicar a regra contida no artigo 71, do Código Penal, crime continuado. 
    No mês de MARÇO DE 2006, o REQUERENTE teve contra si imposto 02 (duas) condenações pela prática de dois Roubos, o primeiro tipificado como Artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e o segundo como incurso no artigo 157, §2º, inciso I, por duas vezes e artigo 157, c.c. artigo 14, §2º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, cometidos nas datas de 03 e 08 de março de 2006, ambas no município e comarca de Mogi Guaçu/SP, restando a pena, referentes aos processos nº 0009247-79.2006.8.26.0362 e 0007642-98.2006.8.26.0362, sendo a pena da: primeira em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, além da pena pecuniária e a segunda em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além da pena pecuniária. Dado ao curto espaço de tempo entre os delitos, ou seja, 05 (cinco) dias é o caso de se aplicar a regra contida no artigo 71, do Código Penal, crime continuado" (grifei). 
    Assim, embora a aparente semelhança pelos tipos penais acima descritos, temse que os delitos foram praticados em datas distintas, por ações cujo contexto fático fora totalmente autônomo, sem qualquer unidade de desígnios entre as condutas praticadas. 
    Ora, deve ser ressaltado que, segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste eg. Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios do agente. 
    (…)
    Verifica-se, pois, que a eg. Corte a quo não reconheceu se tratar de crime único ou ser possível a aplicação da continuidade delitiva, ao entender que não foram demonstrados os requisitos acerca das iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e tampouco a identidade de desígnios entre os crimes. 
    Ao revés, concluiu que se tratam de crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa do paciente. 
    (…)
    No mais, a análise fática dos delitos a quo não ultrapassou o aqui reprisado, ou seja, inviável agora o revolvimento fático-probatório de forma diversa ou mais abrangente nesta eg. Corte Superior, até mesmo porque o seria em indevida supressão de instância. 
    Importante destacar, outrossim, que rever o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus e de seu recurso ordinário”. 
    (…)
    Como visto, o Tribunal de Justiça e, na sequência, o Superior, entenderam inaplicável a regra a continuidade delitiva ao caso, destacando a ausência dos requisitos autorizadores, porquanto configurada situação de crimes autônomos e a habitualidade criminosa do paciente. Por fim, concluíram pela inviabilidade da análise do preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP, em virtude de depender do prévio exame de fatos e provas.
    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (CP, ART. 71). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. PRECEDENTES. 
    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Pressupostos não configurados.
    2. Habeas corpus denegado. (HC 106.982 – Primeira Turma – Relator. Min. Marco Aurélio. Redator para o acordão. Min. Alexandre de Moraes. DJe:8/2/2018)
    Ainda que assim não fosse “o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus” (RHC nº 181.404-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/4/20).
    No mesmo sentido: 
          “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
          I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizarse inadmissível supressão de instância. 
          II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 
          III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 198114 AgrR – Segunda Turma - Relator – Min. Nunes Marques – DJe: 23/4/2021)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado a 26 anos de reclusão por duplo crime de homicídio simples. Continuidade delitiva não configurada. Necessidade de unidade de desígnios. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Pena-base. Dosimetria. Nulidade. Inexistência. Recurso não provido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inclusão de qualificadora como circunstância agravante da pena. Recurso exclusivo da defesa. Exasperação da pena determinada pelo Juiz-Presidente. Inadmissibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus. Ordem concedida de ofício. 
    1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.
    2. Esta Corte tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    3. O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, quando de terceiro julgamento, realizado em função do provimento dado a recurso exclusivo do réu por ocasião do primeiro julgamento, não pode incluir e quesitar circunstância agravante que per se qualificaria o crime de homicídio pelo qual o réu foi denunciado sem que tivesse ela sido mencionada na denúncia, na pronúncia e no libelo-crime acusatório. Impossibilidade de aplicação de pena mais grave do que aquela que resultou de anterior decisão anulada, uma vez que presentes os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias admitidos no julgamento anterior. Em tal situação, aplica-se ao Juiz-Presidente a vedação imposta pelo art. 617 do CPP. Precedentes.
    4. Recurso ordinário a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício” (RHC nº 103.170/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/11).
    Inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante a ser sanada, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, denego a ordem de habeas corpus.
     Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente